Tribunal: TJBA
Processo: 8034415-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034415-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

AGRAVADO: PAULO ALBERTO FROTA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
CLAUDIA VITORIA FERREIRA DA HORA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE MOTOCICLETA NOVA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO SISTEMA DE FREIOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O CONSERTO DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO
.

Decisão que antecipou os efeitos da tutela, impondo à fabricante/revendedora o conserto do sistema de freios da motocicleta do autor. Insurgência da ré.

Não comprovada, em análise perfunctória, a existência de vício oculto de fabricação, tampouco evidências seguras de que o acidente narrado decorreu de defeito no produto. Revisões periódicas realizadas após intenso uso do bem, com registros de desgaste natural e sem constatação de anomalia técnica. Inexistência de elementos que atestem o nexo de causalidade entre os danos e falha de fabricação.

Hipótese que demanda dilação probatória e realização de perícia técnica para apuração da causa do alegado defeito. Inadequada a concessão de tutela de urgência de caráter satisfativo, sem a devida instrução.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano). Reforma da decisão que deferiu a liminar.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº

8034415-81.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Guanambi, em que figuram como Agravante
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

e, Agravado,
PAULO ALBERTO FROTA VILAS BOAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

D
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.